Tribunal: TJES
Processo: 0005319-10.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005319-10.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE ART 65 LCP e outros (3)
APELADO: KAMILA MARA LIMA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005319-10.2020.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
APELANTE
: KAMILA MARA LIMA RIBEIRO
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, III, LCP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra KAMILA MARA LIMA RIBEIRO com o objetivo de condená-la pelas sanções do art. 42, III, da LCP e do art. 330 do CP. Alega o Órgão Ministerial que, em 30/09/2020, a ré perturbou o sossego alheio com uso excessivo de aparelhos sonoros em sua residência e desobedeceu ordens legais de policiais militares para cessar a conduta e acompanhá-los, tendo inclusive empurrado um dos agentes. Para tanto, sustenta que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Por fim, busca a procedência da pretensão punitiva.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, condenando a ré à pena de 15 dias de prisão simples (LCP) e 15 dias de detenção (CP), ambas em regime aberto e substituídas por prestação de serviços à comunidade.

3
. Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de oportunidade real para aceitação da Suspensão Condicional do Processo, visto que a ré estava grávida na data da audiência e a proposta não foi renovada. No mérito, alegou a atipicidade da contravenção por falta de prova de perturbação coletiva, a inexistência de ordem legal específica para o crime de desobediência e a ocorrência de consunção pelo crime de resistência. O Ministério Público de 1º grau não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. Há três questões principais em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa que enseje nulidade pela não renovação da proposta de suspensão condicional do processo; (ii) estabelecer se a materialidade da contravenção do art. 42, III, da LCP exige medição por aparelho técnico ou se a prova testemunhal é suficiente; e (iii) determinar se houve configuração do crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5
. Afasto, de plano, a preliminar de nulidade processual. O instituto da Suspensão Condicional do Processo exige a presença do acusado em audiência para manifestação expressa de aceitação. A apelante foi devidamente intimada, mas não compareceu ao ato designado, tampouco justificou sua ausência tempestivamente por atestado médico idôneo que comprovasse a impossibilidade de locomoção. A inércia da própria parte em momento processual oportuno afasta o reconhecimento de nulidade, não se admitindo que a parte se beneficie de sua própria torpeza.

6.
Do mérito. A
apelante aduz que as provas dos autos são frágeis e insuficientes, de modo que não resta comprovado que a apelante tenha cometido o crime previsto no art. 42, Ill do Decreto Lei 3.688/41. No entanto, o conjunto probatório anexado aos autos e os depoimentos dos policiais e da testemunha permitem concluir pela consumação do delito imputado à apelante. No mais,
não há elementos nos autos capazes de demonstrar a nulidade das provas obtidas ou que desabonem o depoimento prestado pelos policiais. Tal meio de prova goza de fé pública e possui relevância, sendo plenamente válido para sustentar um decreto condenatório quando em consonância com os demais elementos dos autos. Nesse sentido é a interpretação jurisprudencial do STJ,
in verbis: “É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação”
(STJ, AgRg no AREsp 482641/RJ, Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 08/10/2014)
.
No mesmo sentido: “
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.” (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

7.
Ademais, destaca-se que a inexistência de medição técnica do volume sonoro não impede a condenação, desde que outros elementos probatórios demonstrem a perturbação, o que foi comprovado.

8
. Igualmente irretocável a condenação pelo art. 330 do Código Penal. Os policiais militares, no exercício de suas funções e em atendimento a uma ocorrência de perturbação da tranquilidade pública, emitiram ordens diretas e legais para que a apelante cessasse a infração (abaixasse o som) e os acompanhasse para lavratura do procedimento. O descumprimento consciente e voluntário de tais determinações perfaz a tipicidade penal da desobediência. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois a desobediência consumou-se de forma prévia e autônoma a eventuais atos de exaltação física (resistência) no momento da condução.

9
. As provas colacionadas aos autos – notadamente a palavra dos policiais militares, que possui presunção de legitimidade e veracidade – são coesas, harmônicas e suficientes para lastrear a condenação, inexistindo razão para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

10
. Da mesma forma, acerto do ato sentencial quanto à dosimetria da pena e o pleito de alteração da pena substitutiva. A escolha da modalidade de restrição de direitos (prestação de serviços à comunidade) insere-se no âmbito de discricionariedade motivada do julgador, que avaliou a medida como a mais pedagógica e socialmente adequada ao caso concreto. A substituição unicamente por pena de multa esvaziaria o caráter ressocializador da reprimenda, não havendo ilegalidade na fixação exarada na origem.

11
. Por fim, arbitro honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, Dr. ALVARO RAMOS DUTRA (OAB/ES 34.341), no importe de R$ 500,00, conforme Decreto estadual nº 4987-R/2021.

IV. DISPOSITIVO
12
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13
. Sem custas e honorários advocatícios.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)